Tribunal: TJBA
Processo: 8116425-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116425-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA AUXILIADORA ROHRS DA CUNHA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE ADOTAR UM VALOR DA CAUSA ERRADAMENTE EXORBITANTE COMO BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE.
APELAÇÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos esta apelação
8116425-19.2024.8.05.0001
em que é apelante o
ESTADO DA BAHIA
e em que é apelada
MARIA AUXILIADORA ROHRS DA CUNHA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça